Tribunal: TJMT
Processo: 1002091-96.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002091-96.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSUE LOURENCO DA SILVA - CPF: 110.146.441-00 (EMBARGANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. VÍCIO EXISTENTE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL.

1.

Evidenciado a presença de erro material no voto condutor do acórdão, devem ser providos os embargos para sua correção.

2. Embargos acolhidos para sanar o erro material.

R E L A T Ó R I O

Recurso de
E
mbargos

de Declaração, interposto por
JOSUE LOURENCO DA SILVA,
contra acórdão que, por unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto pela embargante.

A parte Embargante sustenta que “
a decisão foi omissa quanto a tese recursal sobre a ausência de inspeção técnica da ré para verificar a regularidade da cobrança, bem como o acordão é contraditório à tese recursal, uma vez que no recurso nada menciona sobre a mudança do autor para outra residência
”, id. 149866182.

Requer que os embargos sejam acolhidos, para sanar a omissão e a contradição apontadas e, ao final, seja dado efeitos infringentes aos embargos para o julgamento procedente dos pedidos iniciais.

Contrarrazões pela rejeição (Id.151234191);

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

A parte Embargante sustenta a ocorrência
omissão quanto a tese recursal sobre a ausência de inspeção técnica da ré para verificar a regularidade da cobrança, bem como o acordão é contraditório à tese recursal, uma vez que no recurso nada menciona sobre a mudança do autor para outra residência.

Pois bem.

Inexiste a omissão apontada, eis que o acórdão expressamente se manifestou no tocante ao mérito da tese recursal:

“[...]
No tocante as razões do recurso, nota-se que o apelante discorre sobre a ilegalidade da inspeção realizada pela concessionária ré, de forma que, inegavelmente, não enfrenta especificamente os fundamentos apreciados na sentença, como determina o artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Evidencia-se, pois, a adoção de tese recursal completamente desconectada da fundamentação da sentença; o apelante não combate precisamente os argumentos que levaram o Julgador a quo à improcedência da ação, mas sim, tece considerações genéricas e já utilizadas anteriormente, que em nada infirmam os argumentos postos na sentença exarada
. [...]” (Id. 143766678).

A parte embargante sustenta a existência de erro material porquanto concluiu que “
em que pese os argumentos apresentados pelo apelante, tem-se que o recurso de apelação não combate especificamente os fundamentos exarado em sentença pelo Juízo a quo
sobre a necessidade de comprovação que não mais residia no endereço da unidade consumidora.
”

Nesse particular, assiste razão à Embargante.

Esclareço que o
erro material pode ser conhecido a qualquer tempo e, inclusive, de oficio.

O artigo 494, I do Novo Código de Processo Civil estabelece:

“
Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;
”

Sobre o tema:

“
O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada'

(RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil, 46ª ed. Theotonio Negrão, pag.556)

No mesmo sentido:

“O erro material ocorre quando, a toda evidência, o texto da sentença não traduz a vontade do julgador; nesse caso, a correção pode ser feita pelo próprio juiz, mesmo que já tenha ocorrido o
trânsito em julgado
”
. (AI 2066-88, 2ª TC TJMS, Rel. Des. MARCO ANTÔNIO CÂNDIA,
in DJMS
2520, 17.3.89, p. 5). ”

Destarte corrijo o erro material:

Onde se lê:

“
Desse modo, em que pese os argumentos apresentados pelo apelante, tem-se que o recurso de apelação não combate especificamente os fundamentos exarado em sentença pelo Juízo a quo
sobre a necessidade de comprovação que não mais residia no endereço da unidade consumidora
, ofendendo o princípio da dialeticidade, de forma que não comporta conhecimento. ”
(Id.148847186 - Pág.6)

Leia-se:

“
Desse modo, em que pese os argumentos apresentados pelo apelante, tem-se que o recurso de apelação não combate especificamente os fundamentos exarado em sentença pelo Juízo a quo, ofendendo o princípio da dialeticidade, de forma que não comporta conhecimento. ”

Ante o exposto,
ACOLHO parcialmente
os embargos de declaração, para corrigir o erro material apontado nos termos acima definidos, mantendo inalterados os demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023